Tribunal: TJDFT
Processo: 0732678-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732678-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JULIO ANDERSON SILVA FEITOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Junte-se cópia da decisão recorrida. Após, venham-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 13:57:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator